Tribunal: TJDFT
Processo: 0722185-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento a agravo de instrumento interposto em execução de título extrajudicial.
2. O embargante sustenta omissão do julgado quanto à análise do argumento de que o mero decurso de tempo, sem necessidade de demonstração de alteração patrimonial, autorizaria a renovação de pesquisas patrimoniais nos sistemas SISBAJUD, INFOJUD e RENAJUD.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado deixou de apreciar o argumento de que o lapso temporal, por si só, autoriza a reiteração de diligências patrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não servindo à rediscussão de mérito. 5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do decurso do tempo, reconhecendo-o como fundamento legítimo para novas pesquisas, mas concluiu que o intervalo verificado (última tentativa em janeiro de 2025) não configurava lapso temporal significativo. 6. A decisão embargada apreciou o argumento central do recorrente e aplicou-o ao caso concreto, afastando a possibilidade de nova diligência. 7. O recurso traduz inconformismo com a conclusão adotada, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 8. O prequestionamento encontra-se atendido, conforme consignado no próprio acórdão embargado, não havendo vício a ser sanado.
IV. DISPOSITIVO: 9. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Não há omissão quando o acórdão aprecia de forma expressa e fundamentada a tese recursal, ainda que em sentido contrário ao defendido pela parte. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão”.